Tribunal: TJES
Processo: 5003060-59.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003060-59.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RECORRIDO: ALEXSANDER SPELTA FARONI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. SENTENÇA QUE RECONHECEU O EXCESSO NA EXECUÇÃO RELATIVO A COBRANÇA EM DUPLICIDADE DAS ASTREINTES, CONVERTEU A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS INCLUINDO NO MONTANTE A QUANTIA DE R$392,88, CONVERTEU O DEPÓSITO JÁ REALIZADO EM PAGAMENTO E POR FIM DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO VENCIDO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE. RECURSO DA PARTE EXECUTADA AO ARGUMENTO DO EXCESSO DA MULTA IMPOSTA. DIVERSAS MANIFESTAÇÕES NOS AUTOS VISANDO CUMPRIMENTO DA DECISÃO RELATIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA IGNORADAS PELA PARTE RECORRENTE. MULTA TEM CARATER INIBITÓRIO, PORÉM NÃO PODE SE TORNAR ALGO QUE SEJA MAIS IMPORTANTE QUE O PRÓPRIO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. MULTA REDUZIDA PARA MONTANTE ÚNICO NO IMPORTE DE R$5.000,00(CINCO MIL REAIS) SEM JUROS OU CORREÇÃO MONETÁRIA DADO O CARÁTER DA MESMA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.